Tribunal: TJES
Processo: 0032012-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0032012-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

APELANTE: SAITER HOTEIS LTDA

RELATOR(A): DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DESRESPEITO AO PRAZO DE AVISO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Saiter Hotéis Ltda contra sentença que, nos autos de ação de cobrança movida pela Empresa Capixaba de Estacionamentos Ltda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 35.490,00, referentes à cláusula penal por descumprimento do prazo de 90 dias de aviso prévio estipulado no contrato de prestação de serviços, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) determinar se o prazo de 30 dias, alegado pela apelante, foi pactuado para rescisão contratual;
(iii) avaliar se a apelada violou o princípio da boa-fé ao aplicar a multa contratual;
(iv) analisar a proporcionalidade da cláusula penal de três vezes o valor do contrato;
(v) definir se os ônus sucumbenciais devem ser invertidos com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é possível quando as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, sendo dispensável a decisão de saneamento e organização do processo, conforme o art. 355 do CPC.

4. Não houve prova de acordo para redução do prazo de 90 dias de aviso prévio, previsto contratualmente. As evidências apontam que a apelada manteve sua exigência contratual original.

5. A alegação de violação ao princípio da boa-fé e ao instituto da teoria dos atos próprios não procede, visto que não restou comprovado comportamento contraditório da apelada durante a negociação da rescisão.

6. A multa contratual de três vezes o valor do contrato não é desproporcional, considerando que a apelada precisou arcar com custos operacionais e de pessoal em razão do distrato.

7. O princípio da sucumbência prevalece na fixação dos honorários advocatícios, não havendo razão para inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o magistrado verifica que as provas existentes nos autos são suficientes para a resolução do litígio.

2. A rescisão contratual está vinculada ao prazo de aviso prévio pactuado, salvo prova inequívoca de acordo em sentido contrário.

3. A cláusula penal, livremente pactuada entre as partes, é válida desde que respeite a proporcionalidade e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355 e 357; CC/2002, arts. 421 e 473.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.790.652/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/8/2024; STJ, REsp 1.960.747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/5/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032012-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

APELANTE: SAITER HOTEIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DESRESPEITO AO PRAZO DE AVISO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Saiter Hotéis Ltda contra sentença que, nos autos de ação de cobrança movida pela Empresa Capixaba de Estacionamentos Ltda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 35.490,00, referentes à cláusula penal por descumprimento do prazo de 90 dias de aviso prévio estipulado no contrato de prestação de serviços, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) determinar se o prazo de 30 dias, alegado pela apelante, foi pactuado para rescisão contratual;
(iii) avaliar se a apelada violou o princípio da boa-fé ao aplicar a multa contratual;
(iv) analisar a proporcionalidade da cláusula penal de três vezes o valor do contrato;
(v) definir se os ônus sucumbenciais devem ser invertidos com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é possível quando as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, sendo dispensável a decisão de saneamento e organização do processo, conforme o art. 355 do CPC.

4. Não houve prova de acordo para redução do prazo de 90 dias de aviso prévio, previsto contratualmente. As evidências apontam que a apelada manteve sua exigência contratual original.

5. A alegação de violação ao princípio da boa-fé e ao instituto da teoria dos atos próprios não procede, visto que não restou comprovado comportamento contraditório da apelada durante a negociação da rescisão.

6. A multa contratual de três vezes o valor do contrato não é desproporcional, considerando que a apelada precisou arcar com custos operacionais e de pessoal em razão do distrato.

7. O princípio da sucumbência prevalece na fixação dos honorários advocatícios, não havendo razão para inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o magistrado verifica que as provas existentes nos autos são suficientes para a resolução do litígio.

2. A rescisão contratual está vinculada ao prazo de aviso prévio pactuado, salvo prova inequívoca de acordo em sentido contrário.

3. A cláusula penal, livremente pactuada entre as partes, é válida desde que respeite a proporcionalidade e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355 e 357; CC/2002, arts. 421 e 473.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.790.652/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/8/2024; STJ, REsp 1.960.747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SAITER HOTEIS LTDA
com vistas ao reexame da sentença de fls. 116/119, integrada no ID 9053871, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pela
EMPRESA CAPIXABA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, “
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 35.490,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa reais) a título de cláusula penal, com correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação
”.

Em suas razões recursais (ID 9053872), a recorrente alega, em síntese, que i) o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa; ii) apesar de terem negociado um prazo de 30 (trinta) de aviso prévio sem pagamento de multa, foi notificado pelo descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto no contrato; iii) a apelada agiu de forma contraditória ao criar a expectativa de encerramento das atividades dentro do prazo acordado e, posteriormente, buscar penalizar a apelante, violando o princípio da boa-fé e o instituto da teoria dos atos próprios; iv) a cláusula penal é desproporcional; v) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos diante do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 9053877, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação de cobrança
ajuizada pela
EMPRESA CAPIXABA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
, ora apelada, em face de
SAITER HOTEIS LTDA
, ora apelante, por meio da qual alega, em apertada síntese, que firmou contrato com a requerida visando a prestação de serviços de recepção, manobra e guarda de veículos, o qual era renovado automaticamente.

No entanto, alega que, em 02/08/2016, recebeu uma notificação da requerida informando o distrato em 30/08/2016, ou seja, em menos de 30 (trinta) dias, violando a cláusula contratual de previa um aviso prévio de 90 (noventa) dias.

Nesse passo, afirma que enviou notificação para requerida no sentido de que o contrato permanecesse vigente por mais 90 (noventa) dias, mas diante da recusa desta, ajuizou a presente ação visando a cobrança da multa contratual que estipula o pagamento de 03 (três) vezes o valor do contrato.

Devidamente citada, a requerida aduz, em resumo, que foi ajustado que o aviso prévio seria de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual não haveria descumprimento contratual e, consequentemente, o pagamento da multa.

Após a apresentação de réplica, a parte autora informou o desinteresse na produção de outras provas, enquanto a requerida requereu o depoimento pessoal do representante legal da requerente.

Logo após, sobreveio a sentença ora impugnada que julgou procedente o pedido autoral, nos moldes outrora delineados.

Em primeiro lugar, impende ressaltar que não entendo como sendo obrigatória a prolação de decisão de saneamento e organização do processo.

Isso pois o art. 357 do Código de Processo Civil estabelece que a decisão de saneamento e organização deverá ser proferida quando não for o caso das demais hipóteses daquele capítulo, sendo elas a extinção do processo (art. 354, CPC) e o julgamento antecipado do mérito, integral ou parcial (arts. 355 e 356, CPC). Confira-se a exata redação do
caput
do citado dispositivo legal:

“Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo
, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo [...]”

Logo, a simples leitura do texto legal indica que a decisão saneadora apenas possui lugar quando se entende pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, o que não foi o caso dos autos.

Corroborando a linha intelectiva que estou a adotar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM IMÓVEL SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NO CASO, FOI OPORTUNIZADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E HOUVE PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NULIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.(...) 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Sobreleva ainda mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
é possível o julgamento antecipado da lide
quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgInt no REsp n. 1.790.652/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
“O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado”
(AgInt no AREsp n. 2.263.243/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). (...) (AgInt no REsp n. 2.122.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

No caso, o magistrado singular verificou que as provas até então produzidas eram suficientes para o deslinde do feito, de modo que proferiu a sentença, em observância do art. 355, do CPC, inexistindo, por tal razão, qualquer nulidade.

No que se refere ao mérito propriamente dito, verifica-se que as partes firmaram um instrumento particular de prestação de serviços no qual a apelante contratou os serviços da apelada de recepção, manobra e guarda de veículos automotores terrestres dos hóspedes e clientes do Hotel.

O referido pacto era renovado automaticamente conforme previsão contratual, até que a apelante enviou a comunicação do distrato em 02/08/2016, tendo a prestação dos serviços ocorrido até 15/09/2016.

No contrato, especificamente no capítulo acerca do prazo de vigência, há a seguinte previsão:

7.3 As partes poderão rescindir o presente contrato a qualquer tempo, independentemente de causa ou motivo, mediante aviso prévio e expresso de 90 (noventa) dias. No caso de descumprimento contratual não sanado em 15 (quinze) dias ou caso o contrato se torne inexequível, o aviso prévio será dispensado.

Por sua vez, no capítulo da multa, foi estipulado que:

8.1 A infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato autoriza a parte inocente a exigir a multa equivalente a 3 (três) vezes o valor do contrato vigente à época da infração.

A tese sustentada pela apelante é no sentido de que em negociação para o distrato as partes convencionaram que o aviso prévio seria de somente 30 (trinta) dias, motivo pelo qual não haveria descumprimento contratual.

Ocorre que, apesar do esforço argumentativo da recorrente, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, verifica-se que o próprio representante da requerida confirma nos áudios anexados à contestação que a parte autora estava irredutível com relação aos 90 (noventa) dias.

Ademais, na oportunidade em que a recorrente enviou um e-mail para requerida solicitando o término do contrato em 15/09/2016 sem nenhuma penalidade, a resposta foi “
infelizmente consigo segurar até 15/09
” (fl. 90).

Portanto, compreendo que não restou pactuada outra forma de rescisão além daquela descrita no contrato, inexistindo, também violação ao princípio da boa-fé.

Outrossim, não se verifica a desproporcionalidade da multa equivalente a três vezes o valor do contrato, pois é certo que a recorrida necessitou realizar investimentos para a execução do contrato, como a contratação de funcionários, os quais deverão ser indenizados pela dispensa em razão do término da prestação do serviço.

Portanto, em atenção ao artigo 421 do Código Civil, a liberdade contratual foi exercida nos limites da função social do contrato. Ademais, o aviso prévio de 90 (noventa) dias, atende também o disposto no parágrafo único do artigo 473, do Código Civil.

Diante desse quadro, tendo as partes livremente pactuado o aviso prévio de 90 (noventa) dias, bem como a cláusula penal no valor de 03 (três) vezes o valor contrato e, restado comprovado o descumprimento do prazo do aviso prévio, agiu com acerto o julgador singular ao julgar procedente o pedido autoral.

Por fim, assevero que “
os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6º, do CPC/2015
” (REsp 1.960.747/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

No caso dos autos, a parte recorrente foi vencida na demanda, devendo, assim, suportar os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SAITER HOTEIS LTDA
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 35.490,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa reais) a título de cláusula penal.

Diante do provimento do recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido - que se confunde com o valor da condenação - para 12% (doze por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2024 às 14:56:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53193718092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.